Tribunal: TJBA
Processo: 8024922-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024922-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROBSON PAIXAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARLEN KELL CUNHA DO ROSARIO, MELRILU VIEIRA DOS SANTOS, LIGIMARIO DE ASSIS CALDAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CONTAS DO PASEP. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema, alegando ausência de legitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de que a competência para análise de correção monetária e índices de atualização das contas do PASEP é da União e do Banco Central.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem suposta falha na administração de contas vinculadas ao PASEP, especialmente em relação a saques indevidos, desfalques e ausência de correção monetária, à luz da tese fixada no Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 (REsp nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativos às contas individuais do PASEP, por ser o gestor do programa e responsável direto pela administração e movimentação das contas.

O Tribunal de origem observou corretamente o precedente vinculante, reconhecendo que a competência para julgamento das demandas dessa natureza é da Justiça Estadual e que a legitimidade passiva do Banco do Brasil decorre da má gestão e não da aplicação de normas gerais ou índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Ausente erro na subsunção do caso concreto ao precedente repetitivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na administração das contas individuais do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e desfalques. 2. A competência para julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nº 8024922-19.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado, Robson Paixão de Carvalho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 14 de Abril de 2025.